Tribunal: STF
Processo: ARE 676622
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAODINÁRIO COM AGRAVO. INTERDIÇÃO DE IMÓVEL. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE TRIBUTO NÃO COMPROVADA. SÚMULA 279/STF.



    1. O acórdão recorrido apontou que não houve comprovação de que a interdição noticiada nos autos tenha sido motivada por suposta cobrança indevida do tributo. Logo, o acolhimento da pretensão demandaria o revolvimento do acervo fático e probatório. Incidência da Súmula 279/STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.